Tribunal: TJSP
Processo: 2098896-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recibo de pagamento que não identifica as parcelas condominiais supostamente adimplidas, nem consta menção expressa ao presente feito judicial – Ausência de correção entre o débito exequendo e o recibo apresentado – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098896-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCELO TOSCANO SANTOS, são agravados NOELY ABRAHÃO PERES e
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARAVAGGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098896-49.2020.8.26.0000 -Voto no 29318 - cadh
2
Voto no 29344
Agravo de Instrumento no 2098896-49.2020.08.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto 3a Vara Cível
Agravante: Marcelo Toscan Santos e outra
Agravado: Condomínio Edifício Caravaggio
Juiz 1a Inst.: Dr. Cassio Ortega de Andrade
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Recibo de pagamento que não identifica as parcelas condominiais
supostamente adimplidas, nem consta menção expressa ao
presente feito judicial Ausência de correção entre o débito
exequendo e o recibo apresentado DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO TOSCANO SANTOS contra a respeitável decisão trasladada a fls.
307 que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARAVAGGIO contra NOELY ABRAHÃO
PERES, manteve a penhora deferida, com prosseguimento da execução pelo
valor remanescente.
Sustenta, em síntese, que o recibo de fls. 167
dos autos originários, assinado pelo síndico do condomínio exequente, não foi
declarado inautêntico nem inválido pelo condomínio exequente, sendo idôneo
para demonstrar a quitação da quantia de R$.16.066,02 que, somado ao
depósito judicial de R$.33.967,23, satisfaz integralmente o crédito do agravado.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098896-49.2020.8.26.0000 -Voto no 29318 - cadh
3
e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja reconhecido o pagamento da
quantia de R$.16.066,02, o descontando, ainda que parcialmente, do valor
executado.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Ademais, não sendo
obrigatória a requisição de informações, passe-se de pronto, ao exame da
controvérsia.
Depreende-se dos autos que o agravante é
terceiro interessado, porquanto adquiriu da executada Noely, em 05.07.2018, o
imóvel, objeto da penhora, a qual, antes da concretização do negócio, teria se
comprometido a adimplir todos os débitos condominiais.
Afirma que, em 18.07.2018, a executada
celebrou com o condomínio agravado, representado pelo seu síndico Sr.
Alexandre de Oliveira Moura, um acordo para quitação das obrigações, com o
pagamento da quantia de R$.16.066,02, conforme recibo de fls. 167 dos autos
originários. Requer a dedução do valor do crédito
exequendo, daquele adimplido pela executada, inexiste vício no recibo assinado
pelo síndico do condomínio exequente.
A irresignação não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098896-49.2020.8.26.0000 -Voto no 29318 - cadh
4
Nada obstante inexistir a arguição de vício de
representação do síndico do condomínio exequente ou falsidade da assinatura
aposta ao recibo de fls. 167 dos autos originários, não há como descontar o valor
de R$.16.066,02, supostamente pago em acordo celebrado com a executada,
haja vista a impossibilidade de correlação entre o documento e o débito
exequendo.
Não consta do documento identificação quanto às
parcelas condominiais adimplidas ou menção expressa ao presente feito judicial
(fls. 167 dos autos originários), o que afasta a alegação de adimplemento, ainda
que parcial, da dívida aqui discutida.
Ademais,
inexiste
nos
extratos
bancários
apresentados pelo condomínio agravado qualquer crédito da quantia de
R$.16.066.02 (fls. 257/292 dos autos originários), não sendo suficiente a mera
alegação de que o síndico deixou de repassar os valores ao condomínio, devendo
tal discussão ser arguida em ação própria.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator